Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709481-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jose Pereira Alves Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Pereira Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707630-91.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural (art. 101, I, do CDC) ou no foro do local da agência do banco réu, onde contraída a obrigação (art. 53, III, "b" e "d", do CPC), quando evidenciado que o consumidor renunciou à opção de demandar no foro de seu domicílio. O processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Ainda que se considere que o caso não verse sobre relação de consumo (como entende parte da jurisprudência), também cabível a declinação da competência de ofício, pois a competência é do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações. Embora relativa, a competência territorial deve observar os critérios legais dispostos nas normas processuais, ou seja, o autor deve ajuizar a ação em um dos locais previstos expressamente na lei para a resolução da controvérsia, não podendo escolher aleatoriamente qualquer Foro, como ocorreu no presente caso. A lei prevê, para a hipótese dos autos, que a ação deve tramitar no Foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, conforme art. 53, III, “b”, do CPC. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. O autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular o sistema de organização judiciária estabelecido para ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Quando há escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, o que autoriza o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. Nesse sentido é a jurisprudência verificada no âmbito das 3a, 4a, 5a e 8a Turma Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. FORO DA AGENCIA OU SUCURSAL ONDE FOI FIRMADO O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Conforme previsão do art.53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou. 2. A operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural não configura relação de consumo, ao passo que o contratante não se trata de destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Inexistindo relação de consumo, não cabe ao exequente/agravante a escolha do foro, devendo ser aplicada a regra prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil ao caso concreto. 4. Foi negado provimento ao recurso. (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Cédula de Crédito Rural. CDC. Inaplicabilidade. Competência. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo, o que atrai a competência do foro da agência bancária para as obrigações decorrentes do contrato que firmou - CPC 53, III, "b". (Acórdão 1397844, 07218844320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1402236, 07361434320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Na hipótese dos autos, o contrato foi celebrado na Comarca de Sacramento/MG, mesmo local do domicílio da parte autora, o que impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Ademais, o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde eventualmente requisitados os documentos complementares, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte requerente, firmando-se, assim, a competência do Juízo Cível da Comarca supracitada, ou seja, do lugar onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de Sacramento/MG. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente via malote digital, com as nossas homenagens. Em caso de impossibilidade técnica/tecnológica, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Publique-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44679225), em síntese, que o Juízo singular é competente para processar a demanda, pois foi proposta no foro do domicílio da ré, que tem sede em Brasília. Afirma que nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da relação jurídica processual, a competência é relativa, não pode ser suscitada de ofício e incumbe ao demandante indicar qual o foro competente. Acrescenta que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da manutenção da competência do Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja fixada a competência em favor do Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 44679226). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o “reconhecimento de ofício da incompetência” do Juízo 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar a demanda. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). Sem o intuito de esgotar o tema ou de arrolar as diversas teorias desenvolvidas na doutrina internacional a esse respeito, é possível mencionar, inicialmente, o trabalho teórico de Michele Taruffo. O festejado autor italiano esclarece que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. No que se refere ao primeiro, afirma a impropriedade de atribuir a abusividade à infringência de alguma regra jurídica aplicável. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade, para o doutrinador, pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Por essa razão, a respeito do abuso Taruffo assim leciona: “(...) o abuso pode manifestar-se como qualidade autônoma e relevante do ato processual apenas quando o ato não é ilícito, ou seja, quando o sujeito que o pratica tem o poder de praticá-lo, e o faz nos prazos e pelos modos previstos pela lei”.[1] Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo[2]. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão no 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas, que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Alegrete/RS e seus advogados possuem endereço profissional da cidade de Joaçaba/SC e Alegrete/RS. O local da agência na qual realizado o negócio jurídico coincide com o Estado do domicilio do autor. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida (no caso, Alegrete/RS). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1642691, 07261729720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022) A linha decisória adotada permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação pretendida, notadamente na hipótese em que foi suscitada a devida exceção de incompetência. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p 76-77. [2] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 77.